Tribunal: TJDFT
Processo: 0775534-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0775534-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOA TRANSFORMACAO HOTELEIRA LTDA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., JOAO PAULO FEDERIGHI CHAMIZO SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COSTA D E S P A C H O No que concerne à petição de ID 68940819 , em que o causídico da recorrente noticia a revogação de seus poderes pela parte, entendo que não atende à exigência legal prevista no art. 111 do CPC. Com efeito, a documentação anexada não comprova a destituição do advogado, já que não há comprovação do recebimento do e-mail ou da ciência do ato por parte do contratante. Nesse contexto, intime-se o procurador da recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar a revogação de seu mandato. Isso considerando a diferença entre os efeitos jurídicos da renúncia e da revogação, sobretudo porque, na revogação do mandato, não há obrigatoriedade de permanência do advogado por 10 dias. Ademais, tratando-se de revogação de mandato outorgado ao advogado, é desnecessária a intimação da parte para regularização de sua representação processual, conforme o art. 111 do CPC, visto que a parte que revogar o mandato deverá, no mesmo ato, constituir outro advogado para assumir o patrocínio da causa. Ressalto que, não sendo integralmente cumprido o mandamento legal, permanece hígido o patrocínio do advogado. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito